Tribunal: TJDFT
Processo: 0711756-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO QUANTITATIVO (TETO). APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. IRRETROATIVIDADE. TEMA No 792, STF. OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA. VÍCIOS INEXISTENTES.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.

2. A omissão prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil deve ser compreendida como a ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado – vício não demonstrado no caso particular. O acórdão consignou que, em razão da sua natureza jurídica, as normas que alteram critérios de submissão ao sistema de precatório não podem incidir sobre demandas em que configurado o trânsito em julgado do título e deflagrada a execução.

3. Em situações excepcionais, a jurisprudência tem admitido a oposição de embargos de declaração com efeitos infringentes para correção de premissa equivocada, baseada em erro de fato. No entanto, as alegações apresentadas pela embargante se coadunam com o conceito de erro de julgamento – que reclama a interposição de recurso próprio – e não de premissa fática equivocada.

4. A discordância em relação à fundamentação adotada no acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do julgado, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.

5. Recurso conhecido e desprovido.